Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. MEAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. ALIENAÇÃO OU DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A divisão da coisa comum é possível e qualquer condômino pode solicitá-la (art. 1.320 do CC/02). Porém, se um dos condôminos obtiver para si frutos percebidos do condomínio ou causar danos à coisa comum, deverá responder aos demais sobre os lucros obtidos ou prejuízos causados, na medida de cada quinhão (arts. 1.319 e 1.326 do CC/02).

2. Residindo apenas um dos condôminos na casa havida em copropriedade, passível o pagamento de indenização àquele que se encontra privado da fruição do bem.

3. Essa indenização, consubstanciada, na hipótese, mediante o pagamento de aluguel, somente se torna devida a partir do momento em que houver a ciência inequívoca da irresignação da outra parte quanto à fruição exclusiva.

4. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que termina o usufruto exclusivo do bem comum, ou seja, quando cessa a privação imposta à posse do outro coproprietário.

5. Na presente demanda, restou demonstrado que a Ré ainda reside no imóvel comum. Assim, o pagamento dos aluguéis é devido até a alienação ou a desocupação do bem, o que ocorrer primeiro.

6. Comprovado que, na Ação de Divórcio, as partes dispensaram alimentos entre si e que não há provas, nesta demanda, da insuficiência de recursos da Ré para arcar com os gastos da moradia, deve ser mantida a condenação dela a pagar a metade do aluguel do imóvel em favor do ex-cônjuge.

7. Apelação conhecida e não provida.